Tribunal: TCU
Processo: 028.081/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de José Wilame Barreto Alencar, como então prefeito do Município de Mombaça  CE (gestão: 2005-2012), diante da total impugnação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 250.000,00 em prol do Convênio n.o 128/2008 destinado à construção de 169 (cento e sessenta e nove) cisternas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de José Wilame Barreto Alencar, como então prefeito do Município de Mombaça - CE (gestão: 2005-2012), diante da total impugnação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 250.000,00 em prol do Convênio n.o 128/2008 destinado à construção de 169 cisternas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. José Wilame Barreto Alencar e a Titan Comércio e Serviços de Construções Ltda. - ME, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. acolher as correspondentes alegações de defesa oferecidas pelo Município de Mombaça - CE para, assim, excluir a sua suposta responsabilidade na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. julgar irregulares as contas de José Wilame Barreto Alencar, nos termos dos arts. 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo em solidariedade com a Titan Comércio e Serviços de Construções Ltda. - ME ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do RITCU, sob as seguintes condições: 9.3.1. responsabilidade solidária entre o Sr. José Wilame Barreto Alencar e a Titan Comércio e Serviços de Construções Ltda. - ME pelo seguinte valor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 3/1/2011 56.213,02 9.3.2. responsabilidade individual de José Wilame Barreto Alencar pelo seguinte valor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) Observação: 1o/7/2010 10.000,00 valor de R$ 56.213,02 (3/1/2011) já contado no item 9.3.1 deste Acórdão 9/7/2010 240.000,00 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de José Wilame Barreto Alencar, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e da Titan Comércio e Serviços de Construções Ltda. - ME, sob o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis.